Tribunal: TJDFT
Processo: 0704442-47.2024.8.07.0004
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0704442-47.2024.8.07.0004 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., GERALDO CARLOS GONCALVES LISBOA APELADO: GERALDO CARLOS GONCALVES LISBOA, BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Verifico que o recurso principal interposto por BRB BANCO DE BRASILIA S.A. pode não merecer conhecimento, em razão de possível afronta ao princípio da dialeticidade, diante da ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença (CPC, art. 1.010, inc. II). Nos termos do CPC, art. 10, que consagra o princípio da não surpresa, intime-se a parte apelante BRB BANCO DE BRASILIA S.A. para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se especificamente sobre a referida questão. Após, com ou sem manifestação, voltem conclusos para exame de admissibilidade recursal. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 7 de julho de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator